Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753625-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATTOS IV CONSTRUCAO E INCORPORACAO S. A. AGRAVADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, ULISSES TELES TERZIS, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Attos IV Construção e Incorporação S.A. contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que acolheu o parecer do Ministério Público e deferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0719684-04.2024.8.07.0018, ID no 219777878). 2. A decisão concedeu aos agravados o direito de “permanecerem em seus imóveis sem serem molestadas pelas requeridas até que se colha maiores elementos de prova. Consequentemente determino o bloqueio das matrículas de no 81.449 junto ao 2o CRI/DF, correspondente ao registro R.2/81.449 e matrículas no 28506 e 163432, 2o CRI/DF, todas relacionadas aos imóveis litigiosos.” 3. A agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois os fatos narrados e a documentação que instruiu a petição inicial seriam insuficientes para afastar a legitimidade e a validade da licitação realizada. 4. Afirma que os agravados na verdade seriam “grileiros” ou pessoas que adquiriram “terras de grileiros” e a narrativa da petição inicial não condiz com a realidade, cujo intuito é apenas comover o Juízo e induzi-lo a erro. 5. Apresenta considerações sobre a natureza pública e a destinação das terras licitadas, que pertenciam originariamente à Terracap, bem como a ausência de violação aos princípios da isonomia, da publicidade, da segurança jurídica, dentre outros. 6. Destaca que os agravados não comprovaram o exercício de atividade rural na região, afastando o principal requisito para a regularização fundiária que apresentam como fundamento para justificar a manutenção na posse das terras. 7. Suscita prejudicial de mérito, pois a pretensão dos agravados estaria prescrita e a ausência de elementos que justifiquem a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem. 8. Por essas razões, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 9. Preparo (ID no 67350966, págs. 2-3). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 14. Conforme ponderado pelo Ministério Público na origem, em parecer apresentado pelo Dr. Gustavo Ramos Ferreira, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, a Terracap apresentou informações esclarecendo que à época em que o edital foi publicado (Edital de Licitação no 13/2009) no item 4 constava que a destinação seria residencial exclusivo, na categoria unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casa. 15. A discussão trazida na ação anulatória manejada contra a licitação já realizada, cuja venda foi homologada em 5/2/2020, tem por fundamento questões apresentadas pelos agravados e que também estão embasadas em elementos documentais, especialmente o tempo histórico de posse ou detenção. 16. É preciso apurar se havia possibilidade de regularização da área, nos termos do procedimento administrativo instaurados e se foi viabilizada a publicidade necessária aos agravados na ocasião em que o processo de venda foi instaurado e finalizado. 17. Essas questões estão vinculadas ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente poderá ocorrer após a adequada instrução probatório e o exercício regular do direito ao contraditório e à ampla defesa. 18. Diante do Poder Geral de Cautela e da necessidade de garantir a própria utilidade do processo, a decisão que permitiu aos agravados permanecer na posse do imóvel deve ser mantida, sob pena de ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. A prejudicial de mérito ainda não foi apreciada na origem e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deve ser observada a limitação cognitiva e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, para que preste as informações pertinentes à controvérsia, especialmente no que tange ao processo de regularização da área licitada, questionada pelos agravados. 25. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO